Tribunal: TJBA
Processo: 8062303-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062303-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s): JORGE DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO: FLAVIO SANTOS PEREIRA

Advogado(s):JEFFERSON CORREIA DA ROCHA, JANAINA SILVA PANHOSSI, TATIANNE MEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA
. PROVA DE ADIMPLEMENTO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de 1° Grau, nos autos da Ação Ordinária, que deferiu o pedido liminar determinando a busca e apreensão do veículo Toyota Hilux CDSRXA4FD, de cor preta, restituindo-o ao agravado. Contudo, a referida decisão agravada, foi reformada liminarmente no presente agravo, determinando a manutenção da posse do veículo em favor do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória que determinou a imediata busca e apreensão do veículo, com a determinação de restituição do bem ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante é parte legítima para recorrer, pois figura como possuidor do bem e demandado na ação principal, evidenciando interesse jurídico na solução do litígio.

4. A
ssiste razão o agravante no sentido de que adquiriu o veículo de boa-fé e a decisão que determinou a apreensão se mostrou precipitada, uma vez que se teria observado as transações regulares ocorridas.

5. O
veículo objeto da demanda foi devidamente alienado fiduciariamente em nome de terceiro, cabendo ao agravado, buscar outras vias para a satisfação do direito, mantendo,
a priori
a posse do veículo com o agravante, até a decisão definitiva lide.

6.
Assim, quanto ao

fumus boni juris
, de acordo com a documentação carreada ao processo, vislumbro a relevância dos motivos apresentados para revogar a decisão primeva, na medida em que, a decisão combatida tem fundamento na possibilidade de depreciação natural, podendo ser alienado ou utilizado indevidamente, agravando os prejuízos do autor e comprometendo o resultado útil do processo.

7. O artigo 1.201 do Código Civil dispõe que é de boa-fé a posse daquele que desconhece vícios ou impedimentos que obstem sua aquisição, garantindo proteção jurídica ao possuidor legítimo do bem. Já o artigo 10 do CPC destaca a importância de respeitar o contraditório e a ampla defesa antes da perda de um bem, evitando decisões arbitrárias e assegurando a participação de todas as partes no processo. A decisão liminar ora modificada não observou essas garantias essenciais, resultando em prejuízo injustificado para o agravante.

8. Os documentos encartados nos autos testificam e convencem o julgador da plausabilidade das alegações do recorrente, especialmente porque o agravado forneceu os elementos que confirmam suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido

Tese de julgamento
:

“
A aquisição do veículo foi realizada de boa-fé, com base em contrato regular de compra e venda, no qual foram cumpridas todas as obrigações contratuais. O agravante não teve ciência de quaisquer irregularidades ou gravames sobre o veículo, o que evidencia a ausência de inadimplemento e reforça a sua posição de possuidor legítimo do bem.”

“
O agravante apresenta documentos que evidenciam a plausibilidade do seu direito à posse do veículo, configurando o fumus boni juris. Além disso, há o periculum in mora, pois a apreensão do bem sem a devida fundamentação pode acarretar danos irreparáveis, como a depreciação do veículo ou sua alienação a terceiros, comprometendo o resultado útil do processo”.

“
A decisão liminar que deferiu a apreensão do veículo sem a devida análise de todos os documentos apresentados, especialmente aqueles que comprovam o pagamento e a aquisição regular do bem, não observou o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais que garantem a participação das partes no processo e a não adoção de decisões surpresa”.

“
A documentação apresentada pelo agravante, incluindo contratos de compra e venda e recibos de pagamento, reforça a tese de que o veículo foi adquirido de forma regular, sem quaisquer indícios de ilegalidade ou inadimplemento. O julgamento do agravo de instrumento deve ser feito com base nesse conjunto probatório, revogando a decisão liminar que determinou a busca e apreensão do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts, 300; 303 e 10; CC, 1.201, Lei n° 9.514/1997; Decreto Lei n.° 911/68, art. 3°.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0011158-47.2017.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 20.09.2017; TJ-BA, APL nº 0048243-74.2011.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 01.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.° 8062303-59.2024.8.05.0000, em que são partes, como agravante, ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS e como agravado, FLÁVIO SANTOS PEREIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, confirmando a liminar de ID 71915374,
para sustar a decisão agravada e determinar ao agravado que, caso já esteja na posse do veículo, proceda a entrega do veículo objeto da lide ao agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
e, consequentemente,
PREJUDICAR
o Agravo Interno de ID72216427.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025.

Des. Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

P
rocurador(a) de Justiça

1.5.4